Tribunal: STF
Processo: ARE 1366316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. CARGO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. VACÂNCIA DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O art. 50, inc. IV, da Lei n. 1.132/1990, do Município de Muniz Freire, prevê que a vacância do cargo decorrerá, entre outras hipóteses, de aposentadoria. Diante de tal preceito, inegável que a aposentadoria voluntária faz cessar o vínculo jurídico-administrativo que a autora tinha com o réu. 2) A Corte vem entendendo que diante da aposentadoria voluntária, ainda que pelo Regime Geral de Previdência Social, a exoneração do servidor é medida que se impõe. 3) Especificamente sobre a complementação dos proventos, tendo como referência o valor do último salário percebido como servidora municipal, entende-se pelo descabimento na espécie. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso XV e § 10; e 40, caput e inciso III, alínea a, da Constituição Federal e art. 6º, da EC nº 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1302501 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1150), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente